Tribunal: STF
Processo: ARE 945970
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO – MINUTA – DESCOMPASSO – DESPROVIMENTO.



    1. Torno sem efeito a decisão de 10 de dezembro de 2018.



    2. Há flagrante descompasso entre o ato com que se negou seguimento ao extraordinário e o teor da minuta deste agravo. Ao não admitir o recurso, o Presidente da seção de direito público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo apontou necessário o exame de legislação infraconstitucional, argumento não atacado. O agravante limitou-se a alegar a ocorrência de extrapolação de limites de competência, arguindo ter havido, na decisão de admissibilidade, indevida análise do mérito. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, porquanto não tem o condão de afastar a motivação apresentada pelo juízo primeiro de admissibilidade.



    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 



    4. Publiquem. 



Brasília, 7 de abril de 2020.



 



Ministro MARCO AURÉLIO 



Relator